Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito tributário. Mandado de segurança. IPVA. Isenção fiscal. Alteração legislativa dos requisitos para fruição do benefício. Princípio da anterioridade nonagesimal. Majoração indireta de tributo. Tema repetitivo 1.383. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, referente à cobrança de IPVA 2025.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a pretensão alternativa de autorização de cobrança proporcional do IPVA 2025 deve ser conhecida e determinar se o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado na hipótese de modificação dos requisitos para isenção do imposto.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de pretensão apresentada de forma genérica, sem exposição dos fundamentos jurídicos, por violação ao art. 1.010 do CPC.
4. A Lei no 7.591/2024, publicada em 04/12/2024, alterou os requisitos para fruição da isenção de IPVA, restringindo o benefício aos veículos adquiridos em revendedores localizados no Distrito Federal.
5. Tal alteração configura supressão de benefício fiscal, resultando em majoração indireta de tributo, sujeita à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme tese vinculante fixada pelo STF no Tema Repetitivo no 1.383.
6. A cobrança do IPVA 2025, com vencimento em 24/02/2025, ocorreu antes de transcorridos 90 (noventa) dias da publicação da nova lei, violando o princípio constitucional da anterioridade.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.466/2019, art. 2o, XIII; Lei no 7.591/2024; CPC, art. 932, III e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Tema Repetitivo no 1383, j. 21/03/2025; TJDFT, Acórdão 2017755, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2016482, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/07/2025.